Tribunal: TJBA
Processo: 0000574-04.2015.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000574-04.2015.8.05.0189 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GEORGE ROBERTO RIBEIRO NASCIMENTO Advogado(s): ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: GEUVAN FRANCA PASSOS JUNIOR Advogado(s):PATRICK DI ANGELIS CARREGOSA PINTO ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA MAJORADA PELO EMPREGO DE MEIO QUE FACILITE A SUA DIVULGAÇÃO. ARTIGO 138, C/C ART. 141, INCISO III, AMBOS DO CP. APELADO ABSOLVIDO EM PRIMEIRO GRAU DA IMPUTAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE CALÚNIA. 1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SUSCITADA PELA DEFESA EM SUAS CONTRARRAZÕES. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA RETRATAÇÃO OFERTADA PELO APELADO. REJEITADA. OFENSA RELATADA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE TERIA SIDO PRATICADA POR MEIO DE ENTREVISTA EM RÁDIO COM ABRANGÊNCIA NOS ESTADOS DA BAHIA, DE SERGIPE E DE ALAGOAS. RETRATAÇÃO QUE DEVE SER CABAL, COMPLETA E INEQUÍVOCA PARA GERAR OS EFEITOS PRETENDIDOS, NÃO BASTANDO A MERA AFIRMAÇÃO DO APELADO EM PETIÇÃO NOS AUTOS DE QUE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE OFENDER. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DA ACUSAÇÃO. 2. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA QUEIXA-CRIME. ALEGAÇÃO DE QUE RESTOU DEMONSTRADO O DOLO ESPECÍFICO DE CALUNIAR. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA QUE SE IMPÕE, TENDO EM VISTA O FRÁGIL CONJUNTO PROBATÓRIO A APONTAR O APELADO COMO AUTOR DO DELITO PREVISTO NO ART. 138, C/C ART. 141, INCISO III, AMBOS DO CP. APELADO QUE, NA QUALIDADE DE DELEGADO DE POLÍCIA, PRESTOU ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO ACERCA DE CRIME DE HOMICÍDIO OCORRIDO NO MUNICÍPIO EM QUE ATUAVA, LIMITANDO-SE A RELATAR AS INFORMAÇÕES QUE LHE FORAM REPASSADAS PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA. DOLO ESPECÍFICO DE CALUNIAR NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE CALÚNIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal nº 0000574-04.2015.8.05.0189, oriundos da Vara Crime da Comarca de Paripiranga, sendo Apelante George Roberto Ribeiro Nascimento e Apelado Geuvan França Passos Júnior. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, afastar a preliminar suscitada pela defesa, e, no mérito, negar-lhe provimento, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 02